Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735705-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CARVALHO HORTA, MONICA AQUINO MONTENEGRO APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de petição (ID 76150046), na qual a parte apelante requer a juntada de novos documentos - Notificação da Secretaria do Meio Ambiente, ID 76150051; Parecer e despacho da ADASA, IDs 76150050 e 76150049 -, sob o fundamento de que foram emitidos posteriormente à prolação da sentença e somente agora lhe foi possível obtê-los. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retire-se o processo de pauta e intime-se o apelado para que se manifeste sobre os documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora